Tribunal: TJBA
Processo: 0515707-11.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0515707-11.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRISPINA DE SOUZA SANTIAGO

Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA

Advogado(s):ANA MILENA ANDRADE JORDAO BATISTA SENA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE DIAGNÓSTICO. PRONTUÁRIO MÉDICO
NÃO FORNECIDO
. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
C
rispina de
S
ouza
S
antiago contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e lucros cessantes decorrentes de alegado erro de diagnóstico em atendimento prestado pelo
H
ospital
E
vangélico da
B
ahia.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço médico, especialmente diante do não fornecimento do prontuário médico; (ii) definir se incide a presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC; (iii) analisar a existência de dano moral indenizável; (iv) verificar se há comprovação de lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital.

4. O estabelecimento de saúde tem o dever de guarda e apresentação do prontuário médico, não podendo transferir tal responsabilidade à empresa terceirizada.
5. A não apresentação do prontuário, documento essencial à perícia, atrai a incidência do art. 400 do CPC, gerando presunção de veracidade quanto à alegação de falha no diagnóstico.

6. A evolução do quadro clínico e a necessidade de cirurgia emergencial corroboram a tese de que o processo inflamatório poderia ter sido detectado no primeiro atendimento.

7. Configurada a falha na prestação do serviço, o dano moral é devido, sendo adequado o valor de R$ 20.000,00.
8. Os lucros cessantes foram corretamente afastados por ausência de prova concreta da renda alegada.

9. Diante do resultado parcial do recurso, impõe-se a fixação de sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8087827-60.2021.8.05.0001
, em que é apelante
CRISPINA DE SOUZA SANTIAGO
apelado
HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.